Tribunal: TJMT
Processo: 1018728-31.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018728-31.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEUBER ALIONI DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 816.073.931-15 (ADVOGADO), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (AGRAVANTE), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0003-07 (AGRAVANTE), IVANILDO LAURENTINO DE OLIVEIRA - CPF: 021.081.081-57 (AGRAVADO), CPA - CONSULTORES & PERITOS ASSOCIADOS LTDA. - CNPJ: 08.405.178/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DESIGNA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nenhum prejuízo advém da designação de audiência de conciliação, pelo contrário, esta solenidade se presta não só a tentativa de acordo, mas também a dar mais segurança ao julgador.

Além disso, no caso dos autos, a audiência foi requerida pelo administrador judicial, face o descumprimento do plano, pela recorrentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. E OUTRA, contra a decisão, de Id. n.o 27485503, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n.o 1578-34.2013.8.11.0010, atendeu pedido do agravado e designou audiência de conciliação para o dia 17.12.2019.

Em suas razões, a parte recorrente informa que
“verificando que entre a data em que foi publicado o edital de aviso aos credores (03/12/2019) e a data designada para a realização da audiência de conciliação (17/0/2019) não transcorreriam prazo inferior aos 15 (quinze) dias marcados no edital foi proferido novo despacho só pra redesignar a data para realização da audiência de tentativa de conciliação que passou a ser o dia 13/02/2020.”

Aduz que o plano de recuperação judicial apresentado pelas recuperandas sofreu objeção por parte de credores, o que provocou a designação da assembleia de credores. Discorre sobre a aprovação pela AGC de plano alternativo e o fato de terem sido desoneradas de pagar os débitos da recuperação judicial.

Informam que, o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação reside nas consequências do pedido feito pelo agravado, de que se as agravantes não pagarem o débito trabalhista, que seja convolada a recuperação judicial em falência.

Asseveram ser inafastável o encerramento do processo de recuperação judicial.

Requerem, assim, que seja concedida a tutela de urgência para suspender a decisão agravada até o julgamento do recurso e, no mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e encerrar a recuperação judicial.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi concedido no id. 28927971.

A parte agravada, em manifestação de id. 32881028, informa que desistiu da ação.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples e dispensa maiores digressões.

Tratam-se os autos de ação de recuperação judicial da Usina Jaciara e Usina Pantanal de Açúcar e Álcool Ltda., cujo plano de recuperação foi homologado pelo juízo em 13.03.2014. Além do agravado, nos autos de origem existem outros 22 integrantes da lide, como parte credora.

O administrador judicial se manifestou às fls. 34.430/34.445, afirmando que o Plano de Recuperação Judicial não foi cumprido pelas recuperandas, ora recorrentes, requerendo, por conseguinte, a realização de audiência de tentativa de conciliação e, caso esta reste infrutífera, a convolação da recuperação judicial em falência.

Seguindo o encaminhamento desse auxiliar do Juízo, a douta magistrada designou a realização de audiência de conciliação.

Portanto, nenhum prejuízo advém da designação de audiência de conciliação, pelo contrário, esta solenidade se presta não só a tentativa de acordo, mas também a de conceder mais segurança ao julgador, além de possibilitar uma ação mais deletéria a todos (a decretação de falência).

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020